Tribunal: TJMT
Processo: 0006673-86.2015.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Receptação. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Inocorrência. Suspensão do prazo prescricional. Aplicação da atenuante da confissão. Súmula 231 do STJ. Impossibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados na fração mínima legal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; e (ii) verificar a possibilidade de fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da pretensão punitiva, após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal. No caso, tendo sido fixada pena de 1 (um) ano de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 4. O período de suspensão condicional do processo constitui causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995. No caso, o processo permaneceu suspenso de 26 de junho de 2016 a 22 de janeiro de 2024, não tendo transcorrido período suficiente entre os marcos interruptivos para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
5. É possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o período de prova, desde que o motivo da revogação tenha ocorrido antes do término do benefício (Tema 920 do STJ) e a prescrição voltará a correr a partir da data da publicação da decisão determinando a cassação do benefício.
6. A fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal não é admitida, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. IV. Dispositivo e tese
7. Prejudicial rejeitada, recurso desprovido.
Teses de julgamento: (i) O prazo prescricional da pretensão punitiva suspende-se durante o período de sursis processual, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995. (ii) A suspensão condicional do processo pode ser revogada após o período de prova, desde que o motivo seja anterior ao seu término (Tema 920/STJ), reiniciando-se a contagem da prescrição com a publicação da decisão de cassação do benefício. (iii) A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V, e 110, § 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema 920; STJ, AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.5.2022; TJMT, N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 6.4.2021 e DJE de 15.4.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006673-86.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE AUGUSTO DELUQUI (APELANTE), CRISTIANO GARCIA RAMOS - CPF: 057.863.831-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Receptação. Prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa
.
Inocorrência. Suspensão do prazo prescricional.

Aplicação da atenuante da confissão
.
Súmula 231 do
STJ
. Impossibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória
prolatada
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados na fração mínima legal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa;
e
(
ii
) verificar a possibilidade de fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da pretensão punitiva, após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal. No caso, tendo sido fixada pena de 1 (um) ano de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. O período de suspensão condicional do processo constitui causa de suspensão do prazo
prescricional, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n
.
9.099/1995. No caso, o processo permaneceu suspenso de 26 de junho de 2016 a 22 de janeiro de 2024, não tendo transcorrido período suficiente
entre os marcos interruptivos
para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

5.
É possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o

período de prova, desde que o motivo da revogação tenha ocorrido antes do término do benefício
(
Tema 920 do STJ
) e
a prescrição voltará a correr a partir da data da publicação da decisão determinando a cassação do benefício.

6
. A fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal não é admitida, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Prejudicial rejeitada, r
ecurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
(i) O prazo prescricional da pretensão punitiva suspende-se durante o período de
sursis
processual, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n
.
9.099/1995. (
ii
)
A suspensão condicional do processo pode ser revogada após o período de prova, desde que o motivo seja anterior ao seu término (Tema 920/STJ), reiniciando-se a
contagem da
prescrição com a publicação da decisão de cassação
do benefício
.
(
iii
)
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 109, V, e 110, § 1o; Lei n
.
9.099/1995, art. 89, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ,
Tema 920; STJ,
AgRg
no REsp n
.
1.953.113/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9.5.2022
; TJMT,
N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 6.4.2021 e DJE de 15.4.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andre
Augusto Deluqu
i
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
a Va
ra Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0006673-86.2015.8.11.0006
, condenando-o
pela prática do crime de
receptação
(art.

180
, caput
, do Código Penal) à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, no regime inicial
aberto
, e 10 (dez) dias-multa
, calculados na fração mínima legal, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária no valor de
um
salário-mínimo à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID

253781235
,
postula
superação da vedação existente
no
enunciado
da

S
úmula n. 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
com intuito de reduzir
a
sua
pena intermediária abaixo do mínimo previsto
no tipo penal
; colimando,
outrossim, o reconhecimento da prescrição retroativa, com a declaração de extinção de sua punibilidade.

Nas contrarrazões vistas no ID

253781237
, o Ministério Público requer
o “
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto para que seja
extinta a punibilidade
de
ANDRE AUGUSTO DELUQUI
, nos termos do artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 110, §1o, todos do Código Penal
”
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de que se encontra no ID

258267151
,

opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa

Conforme relatado
,
o apelante postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
receptação
pelo qual foi condenado
. T
odavia, sua pretensão não merece prosperar.

Como é de trivial sabença, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex, e, na hipótese em análise, como
o
apelante foi condenad
o
à pena final de
1
(
um
)
ano
de
reclusão
, o prazo prescricional a ser observado é o de
4
(
quatro
) anos.

Destaque-se, dado a sua importância, que o período compreendido pelo
sursis
processual
é causa de suspensão de contagem do prazo prescricional do crime, na medida em que o art. 89, § 6o da Lei n. 9.099/1995, dispõe que “
Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”.

No caso em espécie, a denúncia foi recebida no dia
20 de janeiro de 2016
(ID
253780198 – p. 127
), transcorrendo, até a efetiva suspensão condicional do processo, cuja decisão data de
26 de junho de 2016
, pouco mais de
cinco meses.

P
osteriormente,
o prazo prescricional
ficou suspenso

em razão da concessão do aludido benefício
.

O
curso do prazo prescricional ficou suspenso até o dia da revogação do benefício, em
22 de janeiro de 20
24 (ID 253781188)
, quando o processo passou
a transcorrer regularmente

até a data em que foi
prolatada a
sentença condenatória, no dia 14
de agosto de
2024 (ID 253781218)
.

Registre-se, por oportuno, que não obstante
a decisão que revogou a suspensão condicional do processo
tenha sido prolatada
após o período de prova, a possibilidade de tal reconhecimento é temática sedimentada nos tribunais
superiores, nos termos do Tema
920 do STJ
: “
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”
.

A
cerca do
marco
temporal
do
recomeço
da contagem
do prazo de prescrição
, sabe-se que

volta
rá
a correr a
partir
da
decisão determinando a cassação do benefício
,
tal como
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 89, §§ 1o, 4o, 5o E 6o, DA LEI N. 9.099/1995. TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N. 1.498.034/RS, DJE 2/12/2015, TERCEIRA SEÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INIDÔNEA UTILIZAÇÃO DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR
. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 89, §§ 1o, 4o, 5o e 6o, da Lei n. 9.099/1995, matéria eminentemente jurídica, atinente à suspensão condicional do processo poder ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência
do sursis
.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma,
DJe
18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/9/2015)
. 3. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (REsp n. 1.498.034/RS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
2/12/2015)
.
4.
[...] no caso concreto, a data revogação e restabelecimento do curso do processo, qual seja, 22/11/2017, é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4a Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de 31/05/2016, informando que os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a quo (fl. 938).

5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ. 6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação,
de acordo com a jurisprudência do STJ, o
prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas

[...] Temos
, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada. 7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010, houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1o/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição, conforme disciplina o art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição (
AgRg
no REsp n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma,
DJe
5/12/2013). 8. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 9/5/2022.).
Destacamos

Nesse contexto, como o recebimento da denúncia se deu em
20 de janeiro de 2016
, ficando suspenso o processo no período de
29 de junho de 2016
a
22 de janeiro de 2024
, e a sentença condenatória foi prolatada na data de
14 de agosto de 2024
, é forçoso reconhecer entre esses marcos interruptivos não decorreram mais de
4
(
quatro
) anos, razão pela qual não ocorreu a propalada prescrição.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID

253780198
-
p. 7/9
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 24 de março de 2015, às 00h45, próximo ao Posto da PRF 301, no município de Cáceres-MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados ANDRE AUGUSTO DELUQUI e CRISTIANO GARCIA RAMOS transportavam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa OAP 4358.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os denunciados transportavam a res furtiva, quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que, após checagem, constatou-se que o veículo era produto de roubo na cidade de Cáceres-MT.

Colhe-se ainda dos autos que os denunciados adquiriram, em sociedade, a

motocicleta, de um desconhecido, pelo valor de R$ 2 000,00 (dois mil reais).
[...]

A m
aterialidade e autoria do crime
pelo qual o apelante foi condenado
estão satisfatoriamente demonstradas
e não foram objeto de irresignação.

Consoante
foi
relatado, o apelante almeja a revisão da pena

foi imposta
à sua pessoa
, a fim de que a
pena
intermediária seja fixa
da
em quantitativo inferior ao mínimo legal,
com
supera
ção

d
a vedação constante na
S
úmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
;
bem como a fixação da fração máxima para a causa de diminuição de pena descrita no art. 14, II, do Código Penal.

Para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR ANDRE AUGUSTO DELUQUI, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de furto simples é de receptação, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não
restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Ausentes agravantes e presente atenuante da confissão espontânea, MANTENHO A PENAINTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

De igual modo, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O regime de cumprimento da pena deverá ser ABERTO, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.

Cabível, in
casu
, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 01 (uma) RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos.

(ID
253781218
)

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, visto que mencionou essa particularidade quando da elaboração do cálculo dosimétrico da pena do apelante,
contudo, manteve
a pena intermediária
do apelante n
o mínimo legal, em atenção à regra da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, não resta dúvida que agiu corretamente o sentenciante, eis que a pena-base foi estabelecida em
1
(
um
) ano de reclusão
,
quantitativo mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 180 do Código Penal
, de modo que a redução da pena almejada pelo apelante pela incidência da
referida
atenuante conduziria a pena basilar aquém do menor quantitativo estipulado legalmente
.

Logo,
não há como acolher
o
pedido
do apelante
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena
intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão, uma vez que a incidência da atenuante em alusão não pode reduzi-la abaixo do menor quantitativo permitido por lei
.

Isso
porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo legal, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Com esse objetivo,
na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses
limites
, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).

(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021 e publicado no DJE de 15.4.2021)
Destacamos

P
osto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por

André Augusto Deluqui
, mantendo-se
inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025